Tribunal: STF
Processo: Rcl 55855
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 98.431/2022 (documento eletrônico 28).



    Trata-se de reclamação proposta por Adriani Hass contra ato praticado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), fundada no desrespeito à autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF.



    Como relator prevento, julguei procedente o pedido em 7/10/2022 (documento eletrônico 19).



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado, ocorrido em 7/12/2022 (documento eletrônico 27).



    Ultrapassada esta fase, a reclamante apresenta manifestação (documento eletrônico 28) no sentido de que a autoridade reclamada ainda não cumpriu a decisão desta Corte.



    Decido.



    No caso, tenho decidido que cabe à Justiça Federal processar o cumprimento da decisão cautelar no Mandado de Segurança coletivo 28.819/DF, que foi o paradigma desta reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 36.499-AgR-ED/RN, de minha relatoria; e Pet 6.076-QO/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, determino o encaminhamento de cópia integral dos presentes autos à Seção Judiciária do Maranhão. 



    Após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



 
 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator